Tribunal: TJMT
Processo: 1014850-30.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014850-30.2021.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. PAULO CESAR DE OLIVEIRA
PACIENTE(S):
MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA
MARCO AURÉLIO DESSBESELL
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, submetidos, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por deixar de apreciar os pedidos de desentranhamento de provas ilícitas e nulidade do inquérito policial militar, formulados nos autos da ação penal n.o 00465-86.25.2019.811.0042 – código 606924, em que denunciados pelo suposto cometimento dos crimes tipificados no art. 308, §1o [corrupção passiva] e art. 324 [inobservância de lei, regulamento ou instrução], ambos do Código Penal Militar; art. 288, parágrafo único, do Código Penal [associação criminosa armada], praticados na forma do art. 53, §4o c/c art. 9o, inc. II, alínea c c/c art. 80, todos do CPM.
Ilustrando a aventada coação ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a denúncia ofertada em face dos pacientes lastreou-se em provas ilícitas, consistentes em prints de conversas extraídos do aplicativo Whatsapp, as quais teriam sido produzidas unilateralmente por um dos corréus que é, inclusive, reconhecidamente inimputável; e conquanto a i. defesa, em sede de resposta à acusação, tenha pugnado pelo desentranhamento de tais documentos, a d. autoridade inquinada de coatora quedou-se silente quanto ao pedido aventado, limitando-se a designar audiência de instrução e julgamento; o que além de causar prejuízos à defesa dos pacientes “devido à salada de papeis que não falam nada com nada, e que podem facilmente ter tido seu conteúdo alterado” (sic), vai de encontro com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RHC n.o 99.735/SC.
Lado outro, assevera que conquanto o MM. Juiz titular da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Capital/MT, por meio do Ofício Circular n.o 017/2019/GAB, datado de 19/03/2020, tenha determinado a suspensão, pelo período de 30 (trinta) dias, dos prazos de todos os inquéritos policiais em curso no âmbito da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso; o Encarregado pelo procedimento investigativo instaurado em face dos pacientes pugnou fossem procedidas com inúmeras diligências, tais como o cumprimento de mandados de busca e apreensão e a decretação da prisão cautelar dos pacientes, atos que, embora não detenham caráter urgente ou inadiável, foram efetivamente realizados durante o período de suspensão, em evidente violação ao art. 314 do CPC e, por isso, devem ser considerados nulos.
Forte em tais argumentos, e invocando à título de periculum in mora os riscos que a manutenção das provas ditas ilícitas nos autos da ação penal correlata podem causar ao “sagrado direito de defesa dos Pacientes”; o impetrante requer a concessão in limine da ordem, para o fim de determinar o imediato desentranhamento de todas as conversas de Whatsapp que foram transcritas e colacionadas aos autos, bem como para reconhecer a nulidade de todos os atos praticados pelo Encarregado do IPM no período de 19/03/2020 a 19/04/2020, determinando-se, ainda, que todo o material probatório produzido nesse interregno seja removido do processo, nos termos do art. 314 do CPC.
E, no mérito, almeja a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação constitucional. .
A inicial de habeas corpus veio instruída com procuração (ID 98471965) e com os documentos eletrônicos anexados do ID 98471967 ao ID 98477986.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], e que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, considerando os argumentos vertidos na petição inicial e os elementos informativos contidos no remédio heroico, não verifico, primo ictu oculi, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (art. 5o, inc. LXVIII).
A despeito da relevância das alegações vertidas pelo impetrante na peça vestibular, não verifiquei na prova pré-constituída a existência de elementos aptos a constatar de maneira axiomática se os pedidos defensivos de desentranhamento das provas ditas ilícitas e reconhecimento da nulidade dos atos praticados no bojo do inquérito policial militar no interregno de 19/03/2020 a 19/04/2020 já foram devidamente apreciados pelo d. magistrado singular; e, como se sabe, não é permitido ao Tribunal apreciar matéria que não fora anteriormente analisada pelo juízo da causa, sob pena de indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
“Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020) – destaquei.
Outrossim, há de se ter em conta que o reconhecimento de nulidade por meio de habeas corpus é possível tão somente nos casos em que sua existência não comportar dúvidas e nem demandar dilação probatória e, na hipótese, ao que parece, além de não demonstrar eventuais prejuízos concretos às partes, o impetrante almeja o amplo revolvimento do lastro probatório da ação penal correlata (provas estas que sequer foram submetidas ao contraditório e à ampla defesa), o que é incompatível com a via estreita do writ; sendo este, inclusive, o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:
"Prevalece no moderno sistema processual penal que eventual alegação de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Como é cediço, não se proclama uma nulidade sem que se tenha verificado prejuízo concreto à parte, sob pena de a forma superar a essência. Vigora, portanto, o princípio pas de nullité sans grief, a teor do que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal" (HC 510.584/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 19/12/2019).
À vista disso, e tendo em linha de conta que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, concluo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à i. Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol de MAURO ROBERTO MARTINS DA SILVA e MARCO AURÉLIO DESSBESELL.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator